Tribunal: STJ
Processo: 1518307-19.2023.8.26.0196
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO OG FERNANDES
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-10

Inteiro teor:
EDcl no AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2904653 - SP
(2025/0123831-6)
RELATOR
: MINISTRO OG FERNANDES
EMBARGANTE
: CONRADO FREITAS ALVES URIAS
ADVOGADOS
: CLÓVIS ALBERTO VOLPE FILHO - SP225214
DIEGO DA MOTA BORGES - SP334522
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
INTERES.
: RENATA RODRIGUES MILANI
ADVOGADA
: SANAA CHAHOUD - SP119296
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO
REGIMENTAL
NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL. VÍCIO. INEXISTÊNCIA. EMBARGOS
REJEITADOS.
1. Os embargos de declaração, conforme dispõe o
do CPP, destinam-se a sanar ambiguidade,
art. 619
obscuridade,
contradição
ou
omissão,
sendo
admissíveis, também, para corrigir eventual erro
material na decisão embargada.
2. O improvimento do agravo regimental foi
fundamentado de modo suficiente, confirmando a
decisão de não conhecimento do agravo em recurso
especial em razão da incidência do óbice da Súmula
n. 182 do STJ, bem como pela aplicação da Súmula n.
7 do STJ diante da necessidade de reexame fático-
probatório.
3. Ausente qualquer vício, constata-se a mera
discordância da solução dada pelo acórdão e a
pretensão de nova análise do recurso anterior, inviável
em embargos de declaração.
4. Consoante entendimento do Superior Tribunal de
Justiça, o magistrado não está obrigado a responder a
todas as alegações das partes, tampouco a rebater,
um a um, todos os seus argumentos, desde que os
fundamentos utilizados tenham sido suficientes para
embasar a decisão, como ocorre no caso.
5. Não cabe ao Superior Tribunal de Justiça
manifestar-se acerca de dispositivos constitucionais,
ainda
que
para
prequestionamento,
conforme
precedentes.
6. Embargos de declaração rejeitados.
Documento eletrônico VDA54726151 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 05/03/2026 18:25:27
Publicação no DJEN/CNJ de 11/03/2026. Código de Controle do Documento: 0a393fea-556b-4832-ad6c-8014bbd426c9

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da Sexta Turma, por unanimidade, rejeitar os embargos
de declaração, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Sebastião Reis Júnior, Rogerio Schietti Cruz,
Antonio Saldanha Palheiro e Carlos Pires Brandão votaram com o Sr. Ministro
Relator.
Brasília,
.
05 de março de 2026
MINISTRO OG FERNANDES
Relator
Documento eletrônico VDA54726151 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 05/03/2026 18:25:27
Publicação no DJEN/CNJ de 11/03/2026. Código de Controle do Documento: 0a393fea-556b-4832-ad6c-8014bbd426c9

EDcl no AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2904653 - SP
(2025/0123831-6)
RELATOR
: MINISTRO OG FERNANDES
EMBARGANTE
: CONRADO FREITAS ALVES URIAS
ADVOGADOS
: CLÓVIS ALBERTO VOLPE FILHO - SP225214
DIEGO DA MOTA BORGES - SP334522
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
INTERES.
: RENATA RODRIGUES MILANI
ADVOGADA
: SANAA CHAHOUD - SP119296
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO
REGIMENTAL
NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL. VÍCIO. INEXISTÊNCIA. EMBARGOS
REJEITADOS.
1. Os embargos de declaração, conforme dispõe o
do CPP, destinam-se a sanar ambiguidade,
art. 619
obscuridade,
contradição
ou
omissão,
sendo
admissíveis, também, para corrigir eventual erro
material na decisão embargada.
2. O improvimento do agravo regimental foi
fundamentado de modo suficiente, confirmando a
decisão de não conhecimento do agravo em recurso
especial em razão da incidência do óbice da Súmula
n. 182 do STJ, bem como pela aplicação da Súmula n.
7 do STJ diante da necessidade de reexame fático-
probatório.
3. Ausente qualquer vício, constata-se a mera
discordância da solução dada pelo acórdão e a
pretensão de nova análise do recurso anterior, inviável
em embargos de declaração.
4. Consoante entendimento do Superior Tribunal de
Justiça, o magistrado não está obrigado a responder a
todas as alegações das partes, tampouco a rebater,
um a um, todos os seus argumentos, desde que os
fundamentos utilizados tenham sido suficientes para
embasar a decisão, como ocorre no caso.
5. Não cabe ao Superior Tribunal de Justiça
manifestar-se acerca de dispositivos constitucionais,
ainda
que
para
prequestionamento,
conforme
precedentes.
6. Embargos de declaração rejeitados.
Documento eletrônico VDA54726195 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 05/03/2026 18:25:29
Código de Controle do Documento: b87ae6e7-8e82-410d-b665-94102fd0267c

RELATÓRIO
Trata-se de embargos de declaração opostos por CONRADO
FREITAS ALVES URIAS contra o acórdão de fls. 465-474, que negou
provimento ao agravo regimental.
Alega a defesa que o acórdão é omisso quanto à análise das razões
do agravo regimental, pois não examinou trechos específicos que teriam
demonstrado o cotejo analítico entre o caso e os paradigmas citados.
Argumenta que há obscuridade sobre o critério de “impugnação
específica”, porque o acórdão qualificou a impugnação como insuficiente sem
explicitar por que o cotejo fático não atenderia ao padrão exigido.
Requer prequestionamento explícito dos arts. 5o, XXXV, LIV, LV e
LVII, e 93, IX, da Constituição Federal, alegando que os óbices das Súmulas n.
7 e 182 do STJ teriam impedido o exame de tese sobre insuficiência probatória
e afetado direitos fundamentais.
Expõe que, no mérito subjacente, o acórdão teria validado
condenação apoiada na palavra da vítima, sem provas materiais ou
testemunhais corroborativas, em contexto de violência doméstica, tese não
enfrentada em razão dos óbices processuais.
Busca o acolhimento dos embargos para que seja suprido o vício
apontado e a reforma do acórdão impugnado.
É o relatório.
VOTO
O
do Código de Processo Penal disciplina que “aos acórdãos
art. 619
proferidos pelos Tribunais de Apelação, câmaras ou turmas, poderão ser
opostos embargos de declaração, no prazo de dois dias contados da sua
publicação, quando houver na sentença ambiguidade, obscuridade, contradição
ou omissão”, tendo a jurisprudência os admitido, também, para sanar eventual
erro material na decisão embargada.
No caso, é inviável o acolhimento da pretensão recursal, uma vez que,
conforme registrado no acórdão embargado, a decisão monocrática não
conheceu do agravo em recurso especial pela ausência de impugnação
específica (Súmula n. 182 do STJ), conclusão mantida de maneira
fundamentada pelo Colegiado.
Documento eletrônico VDA54726195 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 05/03/2026 18:25:29
Código de Controle do Documento: b87ae6e7-8e82-410d-b665-94102fd0267c

No voto condutor do acórdão ora embargado, destacou-se o então
agravante não comprovou o cotejo analítico exigido e que a tese que se
pretendia discutir demandaria reexame de fatos e provas, incidindo a Súmula n.
7 do STJ.
Ainda, consignou-se que a condenação não se apoiou apenas na
palavra da vítima, mas em outros elementos do acervo probatório.
Observe-se, a propósito, o que constou no voto condutor do acórdão
embargado (fls. 468-474):
A pretensão recursal não pode ser acolhida, pois os argumentos
trazidos no agravo regimental não demonstram desacerto da
decisão que não conheceu do agravo em recurso especial.
Conforme constou na decisão agravada, a inadmissão do
recurso especial pelo Tribunal de origem teve por fundamentos o
óbice das Súmulas n. 284 do STF e 7 do STJ e deficiência de
cotejo analítico.
Por seu turno, a análise das razões do agravo em recurso
especial confirma que não houve enfrentamento suficiente da
questão relativa ao óbice da deficiência de cotejo analítico.
Apesar das alegações defensivas, a parte agravante não
conseguiu refutar a deficiência no cotejo analítico, pois deixou
de comprovar que o realizou, contrapondo o paradigma indicado
e o caso dos autos para demonstrar a semelhança entre as
circunstâncias e a aplicação de teses divergentes. Nesse
sentido: AgRg no
relator Ministro Joel
AREsp n. 2.096.679/SC,
Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em
DJe de
6/3/2023,
e AgRg no
relator Ministro
9/3/2023;
AREsp n. 2.247.257/PA,
Jesuíno Rissato – Desembargador convocado do TJDFT –,
Sexta Turma, julgado em
DJe de
20/2/2024,
23/2/2024.
Outrossim, o recurso especial tem como objetivo obter a
modificação do julgado condenatório para que prevaleça sua
absolvição.
A pretensão, contudo, não se resume à mera aplicação do
direito aos aspectos fáticos delineados no acórdão recorrido,
pois o acolhimento do recurso especial dependeria de
aprofundado reexame de fatos e provas, providência vedada em
recurso especial.
Com efeito, após transcrever e analisar os fatos e provas
produzidas nos autos , tais como depoimentos da vítima, da
mãe do réu e do próprio réu, a Corte de origem
fundamentou e concluiu pela prática delitiva, na forma dos
arts. 147 e 163, parágrafo único, ambos do CP, em desfavor
de sua ex- companheira.
Vale dizer: não se baseou somente na palavra da vítima mas
também nos demais elementos dos autos. Alterar essa
Documento eletrônico VDA54726195 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 05/03/2026 18:25:29
Código de Controle do Documento: b87ae6e7-8e82-410d-b665-94102fd0267c

conclusão, como dito, demandaria aprofundado reexame de
fatos e provas.
No caso, portanto, incide a Súmula n. 7 do STJ, uma vez que “a
pretensão de simples reexame de prova não enseja recurso
especial”.
Inadmitido o recurso especial com base na Súmula n. 7 do STJ,
não basta ao recorrente afirmar genericamente que a pretensão
recursal não envolveria o reexame do acervo fático-probatório
dos autos, ainda que com menção à tese sustentada, porquanto
seria necessário realizar o cotejo das premissas fáticas do
acórdão recorrido. Nesse sentido: AgRg no AREsp n. 2.518.
relator Ministro Jesuíno Rissato – Desembargador
475/SP,
convocado do TJDFT – , Sexta Turma, julgado em 20/8/2024,
DJe de
e AgRg no
relator
23/8/2024;
AREsp n. 2.320.678/SP,
Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em
DJe de
(Destaquei)
7/5/2024,
15/5/2024.
Ainda, esclarecendo sobre a insuficiência do agravo em recurso
especial, constou do acórdão ora recorrido:
Ressalte-se, por fim, que, para atendimento do princípio da
dialeticidade recursal, estabelece a lei processual (CPC, art. 932,
III) que “[...] não se conhecerá do agravo em recurso especial
que “não tenha impugnado especificamente todos os
fundamentos da decisão recorrida”“, devendo a impugnação
“[...] ser realizada de forma efetiva, concreta e pormenorizada,
não sendo suficientes alegações genéricas ou relativas ao
mérito da controvérsia” (AgInt no
relator
AREsp n. 2.212.676/SP,
Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 4/9/2023,
DJe de
.
6/9/2023)
Em situações semelhantes, observa-se o que já decidiu o
Superior Tribunal de Justiça: [...].
Anoto, quanto às demais alegações, que não cabe “a esta Corte
Superior de Justiça levar a efeito exame de pretensa afronta a dispositivos
constitucionais em sede de recurso especial, mesmo com o fito de
prequestionamento, sob pena de usurpação da competência do Supremo
Tribunal Federal” (EDcl no AgRg no
relator Ministro
AREsp n. 2.597.307/ES,
Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em
DJe de
e
13/8/2024,
16/8/2024;
EDcl no AgRg no
relator Ministro Messod Azulay Neto,
AREsp n. 2.487.334/PE,
Quinta Turma, julgado em
DJe de
.
6/8/2024,
13/8/2024)
Por fim, consoante entendimento do Superior Tribunal de Justiça, o
magistrado não está obrigado a responder a todas as alegações das partes,
tampouco a rebater, um a um, todos os seus argumentos, desde que os
fundamentos utilizados tenham sido suficientes para embasar a decisão, como
Documento eletrônico VDA54726195 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 05/03/2026 18:25:29
Código de Controle do Documento: b87ae6e7-8e82-410d-b665-94102fd0267c

ocorre na espécie. Nesse sentido: AgRg no
relator
AREsp n. 2.372.869/RS,
Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em
DJe de
19/3/2024,
e EDcl no AgRg no RHC n.
relator Ministro Jesuíno
22/3/2024;
170.844/PE,
Rissato (Desembargador convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em
DJe de
9/4/2024,
12/4/2024.
Portanto, inexistindo vício a ser dissipado, a pretensão do recurso é
de rediscussão dos fundamentos do acórdão, propósito inviável em embargos
de declaração, nada havendo que se possa acolher.
Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração.
É como voto.
Documento eletrônico VDA54726195 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 05/03/2026 18:25:29
Código de Controle do Documento: b87ae6e7-8e82-410d-b665-94102fd0267c

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA

EDcl no AgRg no
Número Registro: 2025/0123831-6
AREsp 2.904.653 /
SP
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 15060401520238260196 15183071920238260196
EM MESA
JULGADO: 03/03/2026
Relator
Exmo. Sr. Ministro OG FERNANDES
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. CARLOS FREDERICO SANTOS
Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: CONRADO FREITAS ALVES URIAS
ADVOGADOS
: CLÓVIS ALBERTO VOLPE FILHO - SP225214
DIEGO DA MOTA BORGES - SP334522
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
INTERES.
: RENATA RODRIGUES MILANI
ADVOGADA
: SANAA CHAHOUD - SP119296
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes contra a liberdade pessoal - Ameaça
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE
: CONRADO FREITAS ALVES URIAS
ADVOGADOS
: CLÓVIS ALBERTO VOLPE FILHO - SP225214
DIEGO DA MOTA BORGES - SP334522
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
INTERES.
: RENATA RODRIGUES MILANI
ADVOGADA
: SANAA CHAHOUD - SP119296
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia SEXTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
A Sexta Turma, por unanimidade, rejeitou os embargos de declaração, nos termos
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Sebastião Reis Júnior, Rogerio Schietti Cruz, Antonio Saldanha
Palheiro e Carlos Pires Brandão votaram com o Sr. Ministro Relator.

C542605515212074425230@
2025/0123831-6 - AREsp 2904653 Petição : 2025/0124386-4 (EDcl)
Documento eletrônico VDA54654913 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA, SEXTA TURMA Assinado em: 03/03/2026 20:58:17
Código de Controle do Documento: 150CE620-F84C-426C-A410-D543869EE8B5